Tribunal: TJES
Processo: 0015209-94.2012.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015209-94.2012.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: RONALDO PEREIRA RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO CONTRATUAL INEFICAZ PARA A RENÚNCIA A DIREITOS NÃO ADIMPLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por ex-participantes de plano de previdência complementar, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação dos expurgos inflacionários sobre os valores resgatados a título de reserva de poupança, com acréscimo de juros remuneratórios e moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos autores encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se há direito à recomposição das reservas de poupança por meio de índices de correção monetária correspondentes aos expurgos inflacionários; e (iii) determinar se a transação contratual firmada no momento da migração para novo plano de previdência tem eficácia para afastar tal pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à restituição de valores referentes à reserva de poupança em previdência complementar é quinquenal, nos termos da Súmula 291 do STJ, contado da data do efetivo resgate; sendo a ação ajuizada dentro desse período, afasta-se a alegação de prescrição.

A recomposição da reserva de poupança deve refletir a atualização monetária real, sendo legítima a incidência de índices de correção que incluam os expurgos inflacionários dos planos econômicos, conforme disposto na Súmula 289 do STJ.

A aplicação da Súmula 289 do STJ é restrita a hipóteses de rompimento do vínculo com a entidade de previdência e restituição das reservas acumuladas, como no caso em exame, não se confundindo com revisão de benefício em curso.

A transação celebrada no processo de migração para novo plano não produz efeitos sobre direitos patrimoniais não adimplidos e não pode ser interpretada como renúncia tácita ao direito à recomposição da reserva, por ausência de manifestação inequívoca nesse sentido.

A jurisprudência citada pela apelante (REsp 1.551.488/MS – Tema 943/STJ) trata de situação diversa, relacionada à revisão de benefícios em manutenção, não se aplicando à hipótese de resgate e posterior desligamento do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à restituição da reserva de poupança em previdência complementar, contado da data do resgate.

O ex-participante que resgata a reserva de poupança tem direito à atualização monetária por índices que reflitam a inflação do período, inclusive expurgos inflacionários.

A transação contratual firmada por ocasião da migração de plano não afasta o direito à recomposição monetária da reserva quando não houver renúncia expressa e inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 840; CPC, arts. 85, §11º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 291; STJ, Súmula 289; STJ, REsp 1.551.488/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.10.2016 (Tema 943/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015209-94.2012.8.08.0032

APTE:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

APDO
:

RONALDO PEREIRA RODRIGUES E OUTROS

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por RONALDO PEREIRA RODRIGUES, VÂNIA MARIA DE ARAÚJO SILVA, LUIZ CLÁUDIO BRAGA PIRES e JORGE MATOZAN RIBEIRO em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação de índices de correção monetária correspondentes aos expurgos inflacionários sobre os valores resgatados a título de reserva de poupança, bem como ao pagamento de juros remuneratórios e moratórios incidentes sobre tais valores.

Em breve síntese, c
onsta dos autos que os autores foram participantes de plano de previdência complementar gerido pela FUNCEF e, após o desligamento, procederam ao resgate da reserva de poupança. Alegam que os valores resgatados não refletiram a atualização monetária real, porquanto desconsideraram os índices inflacionários pertinentes aos planos econômicos Bresser (junho/1987), Verão (janeiro/1989), Collor I (abril/1990) e Collor II (fevereiro/1991). A FUNCEF, em sua defesa, invocou a prescrição quinquenal, a eficácia da transação celebrada no momento da migração para o novo plano e a inaplicabilidade dos expurgos inflacionários, por ausência de previsão contratual e em respeito ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios.

Pois bem.

No que se refere à prescrição,
c
onforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a restituição de valores referentes à reserva de poupança na previdência complementar sujeita-se ao prazo quinquenal, considerando-se como termo
a quo
a data da restituição das contribuições pagas pela entidade patrocinadora (Súmula
291
/STJ).

Logo
,
como bem
decidido
na sentença, os autores realizaram os resgates em período inferior a cinco anos do ajuizamento da ação, circunstância que afasta a alegação de prescrição.

Ato contínuo, a controvérsia reside na possibilidade jurídica de inclusão dos expurgos inflacionários nos valores restituídos aos ex-participantes da previdência complementar fechada, que se desligaram do plano e promoveram o resgate da reserva de poupança.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu o direito à recomposição do valor monetário, com base na Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
É válida a correção monetária aplicada às contribuições recolhidas para entidades de previdência privada, por índice que reflita a inflação do período, inclusive expurgos inflacionários.
”

Tal orientação jurisprudencial tem aplicação restrita a hipóteses como a dos autos, em que há efetivo rompimento do vínculo contratual com a entidade previdenciária e consequente restituição das reservas acumuladas. Nessa hipótese, o participante tem direito à recomposição plena do valor histórico das contribuições, mediante atualização por índices que reflitam a variação real da moeda. A pretensão dos autores se coaduna, portanto, com o entendimento sedimentado no âmbito do STJ, não havendo qualquer óbice legal ou contratual à sua implementação.

De igual modo, não prospera a alegação da apelante quanto à eficácia da transação firmada no processo de migração.

Conforme bem destacado na sentença, a adesão ao novo plano não tem o condão de extinguir direitos relativos a valores não adimplidos. A transação, nos termos do artigo 840 do Código Civil, exige concessões recíprocas entre as partes, mas não pode ser utilizada como instrumento para suprimir direitos patrimoniais que sequer foram satisfeitos.

Além disso, os documentos constantes dos autos não demonstram de forma inequívoca a renúncia expressa dos autores ao direito à correção das reservas vertidas no plano anterior. Ressalte-se, nesse ponto, que a jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.551.488/MS (Tema 943), invocado pela FUNCEF, se refere a hipótese distinta, concernente à revisão de benefícios em curso após migração voluntária, e não ao resgate de valores com posterior desligamento, como se verifica na presente demanda.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

Com o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.